Tribunal: STF
Processo: ADI 2150
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-11
Data de publicação: 2002-09-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA
MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O
ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito
o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer
espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas.
Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida
provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder
Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu
exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na
jurisprudência do STF.
Ação julgada improcedente.